Tribunal: TJSP
Processo: 1047982-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do STJ). Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do STJ). Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma única vez, no momento da formalização do negócio jurídico, consoante recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS). Descabimento da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido. Inadmissibilidade da cobrança do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP) que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença de improcedência reformada em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047982-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBERSON
JOSE DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047982-23.2019.8.26.0100 -Voto no 39135.
2
VOTO N. 39135
APELAÇÃO N. 1047982-23.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLARISSA RODRIGUES ALVES
APELANTE: CLEBERSON JOSÉ DOS SANTOS SILVA
APELADO: BANCO PAN S/A
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de
alienação
fiduciária
de
veículo.
Ação
revisional.
Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do
STJ). Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação
das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça.
Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma única
vez, no momento da formalização do negócio jurídico,
consoante
recurso
repetitivo
(REsp
1.251.331/RS).
Descabimento da cobrança das tarifas de avaliação do bem e
de registro do contrato no caso, porque não demonstrada a
efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento
sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp
1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido.
Inadmissibilidade da cobrança do seguro prestamista, nos
termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP) que traçou
orientação no sentido de que, nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Sentença de improcedência reformada em parte.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso
provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
121/129, de relatório adotado, que em ação revisional de cédula de crédito bancário, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que ocorreu indevida capitalização
dos juros, prática que é vedada em nosso ordenamento jurídico, consoante preconiza a
Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal. Destaca que o banco faltou com seu dever de
informação, porquanto não há no contrato previsão expressa da aplicação de juros
capitalizados. Postula a substituição da tabela Price pelo método de Gauss. Acrescenta que
a cobrança das tarifas de cadastro, de registro do contrato, de avaliação do bem, assim
como do seguro, é abusiva, haja vista que transfere ao consumidor os encargos da operação
bancária.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047982-23.2019.8.26.0100 -Voto no 39135.
3
Aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor.
A matéria versada nos autos tipifica relação jurídica de consumo,
pois se sujeitam os contratos bancários aos ditames do Código de Defesa do Consumidor,
afigurando-se tal discussão superada em razão do advento da Súmula n. 297, do Superior
Tribunal Justiça, cujo enunciado preconiza que “o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”, de sorte que, cuidando-se de relação jurídica de
consumo (artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor), admissível se faz o
controle judicial da legalidade do ajuste, pois têm aplicabilidade à espécie as disposições
contidas naquele codex que asseguram a proteção do consumidor contra cláusulas abusivas,
possibilitando a modificação daquelas que importem em desequilíbrio entre os
contratantes, circunstância que, no entanto, não poderá importar em acatamento
incondicional de todas as teses defendidas pelo recorrente nesta causa.
Capitalização dos juros. Admissibilidade no caso.
Rejeito a alegação de que faltou o banco com o dever de informação
em relação ao método de amortização da dívida, porque, tendo sido pactuada a
capitalização dos juros na cédula de crédito bancário em exame, tanto é que a taxa de juros
anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal [taxa de 2,17% ao mês e 29,40% ao ano
(características da operação, fls. 19)], evidenciando de modo cristalino o ajuste da
possibilidade de capitalização dos juros, tal prática não constituiu ilegalidade que cumpra
ser proclamada, inexistindo óbice algum à aplicação da tabela price, seja porque se cuida
de mero sistema de amortização da dívida, seja porque, como assinalado, houve, no caso,
expressa estipulação da possibilidade de cômputo de juros capitalizados.
Bom é realçar, neste passo, que a Súmula n. 539, do C. Superior
Tribunal de Justiça, já deixou assentado que “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem assim que a Súmula n. 541,
também do C. Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Por fim, a nota no sentido de que a autorização legislativa para o
cômputo de juros capitalizados na cédula de crédito bancário advém da Lei n. 10.931/04
(artigo 28, § 1o, I) e, não, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000.
Logo, não se justifica o pleito de substituição do critério de
amortização da dívida utilizado na cédula de crédito bancário que é objeto desta ação
revisional, não fosse bastante a circunstância de que o método de Gauss não constitui um
sistema de amortização, mas sim um método matemático-financeiro estatístico que
propicia que se apure a evolução da dívida mediante a contagem de juros simples, cujo
emprego faz-se descabido no caso, tendo em vista que, conforme antes delineado, foi
expressa e validamente pactuada a capitalização dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047982-23.2019.8.26.0100 -Voto no 39135.
4
Tarifa de cadastro.
No que pertine à tarifa de cadastro, atento ao que preconiza a
Súmula n. 566, do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa dessa natureza no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”, de sorte que não assiste razão ao recorrente na
postulação voltada ao reconhecimento da ilegitimidade de tal exação, tendo em vista que,
na cédula de crédito bancário em cotejo, emitida no dia 28 de novembro de 2016 (fls. 22),
há cláusula válida e expressa que contempla a cobrança de aludida tarifa (R$ 612,00
características da operação fls. 19), que, destarte, fica preservada.
Tarifa de avaliação do bem.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, atento ao entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553/SP, em 28 de novembro de 2018, relatado pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de Processo Civil,
no sentido de reconhecer a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”, assiste razão
ao recorrente em seu pedido de reconhecimento da abusividade de questionada exação.
É que, na hipótese em apreço, conquanto seja moderado o valor da
tarifa de avaliação do bem exigida do autor, no momento da emissão de cédula de crédito
bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 19/22), tendo em vista que o valor de R$
408,00, cobrado a esse título (características da operação, fls. 19), corresponde a menos de
2% do valor do veículo financiado, não poderá esta circunstância, só por si, resultar
necessariamente na legitimidade de tal exação. Ora, ainda que o valor da tarifa não seja
abusivo, fato é que, consoante preconiza aludido recurso repetitivo, cumpre ao fornecedor
comprovar a efetiva prestação do serviço, pois a “validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado”.
É certo que a instituição financeira trouxe aos autos o documento de
fls. 101 com a resposta, porém consta daquele laudo de avaliação somente os dados do
veículo e um pequeno quadro atestando que o estado do veículo é bom, o que em hipótese
alguma pode ser equiparado a laudo de avaliação do bem [muito menos justificar a
cobrança de R$ 408,00 para tanto], a par do que não veio para o processo prova do
pagamento feito, a esse título, ao prestador do serviço, de sorte que não está demonstrada
de modo convincente, seja a efetiva realização do serviço, seja o pagamento ao prestador
do serviço supostamente contratado, razão pela qual não se sustenta a cobrança de tarifa
dessa natureza.
Transcreve-se, a propósito, trecho do v. acórdão em que
consubstanciado o julgamento do recurso repetitivo em exame:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047982-23.2019.8.26.0100 -Voto no 39135.
5

“Essas cobranças, em tese, não conflitam com regulação bancária,
conforme manifestou o BC em seu parecer. (...) Sob a ótica do direito do consumidor,
entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas
nos recursos afetados. A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não
efetivamente prestado. Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que
tenha havido comprovação da efetiva prestação desse serviço. No caso dos recursos ora
afetados, por exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações,
nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de
veículo usado. Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição
do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que
é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota
fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e
embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de
bis in idem e enriquecimento sem causa. (...) Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva
prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor
(o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor
paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente
prestado. (...) Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise, cumpre estabelecer
uma outra limitação, relativa ao juízo de onerosidade excessiva do valor dessa cobrança.
Essa limitação é de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das
tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução “artificial” das taxas de juros.
Deveras, como a publicidade dos contratos bancários dá destaque à taxa de juros nominal
(não ao custo efetivo total), a tendência observada no mercado fornecedor é de se reduzir as
taxas de juros nominais, e compensar essa redução mediante a elevação excessiva do valor
das tarifas. Essa prática contraria os princípios da boa-fé e da transparência contratual nas
relações de consumo, como já tive oportunidade de me manifestar no voto-vista que proferi
no julgamento do já aludido Tema 618/STJ.”
Logo, neste ponto, merece a insurgência guarida, declarada a
nulidade da cláusula da cédula de crédito objeto desta ação revisional que prevê a cobrança
da tarifa de avaliação do bem (características da operação fls. 19).
Tarifa de registro do contrato.
No que tange à tarifa de registro do contrato e/ou inserção do
gravame, não há nos autos prova de que o serviço tenha sido efetivamente prestado,
valendo anotar, no particular, que bastaria a exibição no feito de cópia do documento do
veículo para demonstrar que o gravame foi registrado no órgão de trânsito competente, do
que não cuidou a instituição financeira, de sorte que, na esteira do que preconiza aludido
recurso repetitivo (n. 1.578.553/SP), no sentido de reconhecer a “validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”, descabida se afigura a cobrança desta exação na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047982-23.2019.8.26.0100 -Voto no 39135.
6
Justifica-se, portanto, o apelo, também neste aspecto, para que fique
assentada a invalidade da cláusula da cédula de crédito bancário em cotejo que contempla a
cobrança da tarifa de registro do contrato (características da operação, R$ 112,40, fls. 19).
Seguro de proteção financeira.
Em relação ao seguro de proteção financeira, tendo em vista o
posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n. 1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018, relatado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de
Processo Civil, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada”, tem-se que assiste razão ao autor em sua postulação de reconhecimento da
ilegitimidade da contratação do seguro prestamista na espécie.
Deveras, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em aludido recurso especial, julgado sob o rito de recurso repetitivo, afigura-se
abusiva, em casos como o retratado nestes autos, a pactuação de seguro de proteção
financeira, porque não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora,
tanto é que, “optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”
Bem por isso, merece o apelo acolhida em relação ao
reconhecimento da ilegalidade da contratação do seguro de proteção financeira, declarada
então a nulidade da cláusula contratual que o contempla (características da operação, R$
600,00, fls. 19).
Dispositivo.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a nulidade das cláusulas que contemplam a cobrança das
tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem assim do seguro prestamista,
determinando a repetição simples do indébito, com correção monetária a partir da data da
emissão da cédula, computados os juros legais de mora desde a citação. E, diante desse
quadro, tem-se que houve sucumbência recíproca e equivalente, de sorte que as custas
processuais serão repartidas entre os contendores, arbitrados os honorários devidos aos
advogados de cada uma das partes em 10% sobre o valor atualizado da causa [R$
11.755,37 (fls. 11)], observada a gratuidade processual concedida ao autor.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)